Tribunal: TJSP
Processo: 0064067-74.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COLIGADO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Ação rescisória c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Agravo de instrumento julgado nesta Superior Instância pela 32a Câmara de Direito Privado. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COLIGADO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Ação rescisória c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Agravo de instrumento julgado nesta Superior Instância pela 32a Câmara de Direito Privado. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.